Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ SOARES NASCENTE contra decisão proferida pela 13a Vara Cível de Brasília que rejeitou a “impugnação” apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento do feito. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão impugnada que foi complementada em sede de embargos de declaração: “1. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição. Com efeito, a questão da nulidade do título já foi objeto de embargos à execução, sendo evidente que não cabe ao executada se valer do processo para apresentar diversos incidentes, com o único fito de protelar o processo. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos efeitos elencados no art. 1023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a sentença como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. A executada apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria, afirmando que o índice de correção monetária utilizado onera o devedor, devendo ser aplicado o TR. Ocorre que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não havendo pactuação entre as partes, o índice oficial de correção monetária utilizada é o INPC, uma vez que é o que melhor reflete a atualização da moeda. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos de ID 46355616. 3. Ao exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula. Para tanto, assevera que a premissa que baseou a decisão é equivocada, eis que a alegação de nulidade do título não foi apreciada quando dos embargos à execução. Afirma, ainda, ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o título que embasa a execução é oriundo de prática de agiotagem e, sendo matéria de ordem pública, deveria ser reconhecida pelo magistrado. Ainda em relação à agiotagem, verbera que tal discussão não foi arguida na petição inicial dos embargos à execução, nem decidida nas decisões e acórdãos oriundos da presente demanda, sendo necessária, portanto, a entrega da prestação jurisdicional neste momento. Tece diversas considerações acerca da nulidade dos negócios jurídicos. Elenca os motivos pelos quais estar-se-ia diante de uma suposta agiotagem. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. No que tange à correção monetária, requer a reforma da decisão para que seja aplicada a TR, visto que tal índice lhe seria mais benéfico do que o INPC. Destaca estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. No mérito requer: - revogação da decisão agravada em virtude de negativa de prestação jurisdicional, determinando novo julgamento dos embargos de declaração; - revogação da decisão agravada, determinando a oitiva do agravado para que se manifeste acerca da nulidade apontada, com a apresentação de réplica e eventual produção de provas ou a extinção a ação executiva - atualização dos cálculos considerando a TR como índice de correção monetária. Preparo devidamente recolhido (ID’s 13746304 e 13746303) É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de efeito suspensivo, entendo que não assiste razão ao agravante. Explico. Diante das considerações tecidas pelo agravante, observo que este pretende, na verdade, uma reanálise do debate em virtude de insatisfação com o resultado da demanda que não lhe foi favorável, o que se mostra inviável em sede de agravo de instrumento. No que tange à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, tenho que esta não merece guarida, eis que o magistrado de piso, ao prolatar sua decisão, rebateu todos os argumentos levantados pela parte de maneira satisfatória. Friso, ainda, que ao contrário do asseverado pelo recorrente, a agiotagem não é matéria de ordem pública. Desta maneira, competiria a parte alegar tal fato na primeira oportunidade que tivesse de falar nos autos, sendo que não o fez. Ressalto que o próprio agravante confessa, quando da interposição deste instrumento, que não arguiu o referido tópico (agiotagem) quando da petição inicial. Logo, inviável se mostra tal discussão neste momento processual, sob pena de se configurar odiosa supressão de instância. Convém destacar que o processo judicial possui uma ordem a ser seguida com contornos previamente definidos não podendo as partes alegar matérias de defesa ou de acusação quando melhor lhe aprouverem. Por fim, no que tange ao índice oficial de correção monetária, a jurisprudência deste Eg. Tribunal é no sentido de adotar o INPC, consoante se depreende dos acórdãos de no 1144294, 1071631, 828741, dentre outros. Assim sendo, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 24 de janeiro de 2020.